Tribunal: TJMT
Processo: 1006882-12.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006882-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), IRAYDES DO AMARAL - CPF: 111.481.951-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006882-12.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:

Banco Volkswagen S.A.

Agravada:

Iraydes do Amaral

E M E N T A

BUSCA E APREENSÃO – FALECIMENTO DA DEMANDADA – CUMPRIMENTO DE SENTEÇA – PEDIDO DE CITAÇÃO DA INVENTARIANTE
–
NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – DECISÃO ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF

e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006882-12.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:

Banco Volkswagen S.A.

Agravada:

Iraydes do Amaral

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A., em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de busca e apreensão, em fase de cumprimento de sentença, que move contra
Iraydes do Amaral
, deixou de apreciar o pedido afeto à citação da inventariante para compor o polo passivo da lide, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformado, o agravante suscita preliminarmente a nulidade da decisão, por falta de fundamentação e ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação de busca e apreensão foi extinta, sem resolução do mérito, sendo o veículo restituído ao herdeiro apontado como responsável pela guarda e restituição do bem. Alega que por razões obvias não há qualquer impugnação da parte para que o juízo exija comprovações além das já apresentadas.

Segue sustentando que, após cumprir com cada determinação judicial para comprovar a restituição do veículo, a juíza
a quo
estabeleceu novos entraves para que fosse demonstrada a anuência da inventariante, que não se opôs nos autos ou apresentou qualquer manifestação, restando evidenciada a ofensa ao principio da inércia jurisdicional, notadamente em relação à impugnação à obrigação cumprida, sob pena de penhora.

Pugna
pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 126256183).

As informações foram prestadas (id. 126345654).

Sem contraminuta.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1006882-12.2022.8.11.0000

– Capital

Agravante:

Banco Volkswagen S.A.

Agravada:

Iraydes do Amaral

V O T O

Cinge-se dos autos que Banco Volkswagen S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em face de
Iraydes do Amaral,
lastreada no contrato de financiamento n.
41690221, firmado entre as partes, no valor de R$ 45.076,32 (quarenta e cinco mil, setenta e seis reais e trinta e dois centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais e sucessivas de R$ 939,09 (novecentos e trinta e nove reais e nove centavos), em razão do inadimplemento.

Após o deferimento da liminar, foi realizada a apreensão do veículo, contudo, a citação deixou de ser efetivada, ante o falecimento da demandada (certidão id. 63577474 - autos de origem).

Diante disso, foi determinada a intimação do banco a fim de promover a regularização processual, contudo, a parte permaneceu silente, razão pela qual o processo foi extinto, nos termos do art. 485, II e III, §1º, do CPC, com a revogação da liminar anteriormente deferida, sendo determinado ao autor a comprovação da restituição do bem ou o depósito do equivalente em dinheiro.

Ato contínuo, o banco se manifestou nos autos informando a restituição do veículo em 27.11.2021, requerendo a juntada do termo de restituição assinado por Luciano Amaral Mota Cuiabano, filho da demandada (id. 71559100 – autos de origem).

A MMª Juíza determinou o cumprimento da sentença em seus exatos termos, tendo em vista que não foi acostado nos autos comprovante de restituição com firma reconhecida, sob pena de bloqueio
online
, tendo o banco demandante apresentado o aludido documento (id. 73813521 – autos de origem).

A douta magistrada entendeu pela irregularidade do documento apresentado, sob o fundamento de que inexiste nos autos prova de que Luciano Amaral Mota Cuiabano é inventariante ou herdeiro do espólio, determinando à parte autora a regularização no prazo legal.

O banco apresentou manifestação informando que localizou o processo de inventário n. 1052727-12.2020.8.11.0041, no qual consta a informação de que Luciano Amaral Mota Cuiabano é herdeiro da falecida, pugnando pelo reconhecimento da restituição do veículo (id. 74688380 – autos de origem), contudo, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a inventariante é
Adrianne Maria Amaral Cuiabano, restando impossibilitado o reconhecimento, salvo se o autor apresentar anuência desta com a restituição do bem, com firma reconhecida.

Diante disso, o banco requereu a citação da inventariante e posterior intimação para que se manifeste acerca da restituição do bem, entretanto, a douta magistrada
a quo
manteve na íntegra a decisão anteriormente proferida, com a manutenção do entendimento na decisão integrativa.

Contra essa decisão se insurge o agravante, suscitando preliminarmente a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação,
estando em total afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art.
489, §1º,
do CPC,
e ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois, a ação de busca e apreensão foi extinta, sem resolução do mérito, sendo o veículo restituído ao herdeiro apontado como responsável pela guarda e restituição do bem. Alega que por razões obvias não há qualquer impugnação da parte para que o juízo exija comprovações além das já apresentadas.

Segue sustentando que, após cumprir com cada determinação judicial para comprovar a restituição do veículo, a juíza
a quo
estabeleceu novos entraves para que fosse demonstrada a anuência da inventariante, que não se opôs nos autos ou apresentou qualquer manifestação, restando evidenciada a ofensa ao principio da inércia jurisdicional, notadamente em relação à impugnação à obrigação cumprida, sob pena de penhora.

Pugna
pela reforma da decisão.

Pois bem.
Inicialmente, e por questão de prejudicialidade, analiso a matéria afeta à ausência de fundamentação da decisão agravada.

Após detida análise dos autos, verifico que
a MMª Juíza
a quo
analisou o pedido de forma superficial, sem adentrar sequer na questão discutida e nos fatos narrados, e ainda sobre os documentos juntados aos autos e a necessidade de regularização processual.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1º, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram a magistrado ao proferir a decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono parte da decisão que trata da matéria,
verbis
:

“
Em que pese a manifestação do autor, verifica-se que a inventariante é a Sra. Adrianne Maria Amaral Cuiabano – Id nº 74690669 – pág. 06, assim, mantenho as determinações dos autos, salvo se o autor apresentar anuência desta com a restituição do bem, com firma reconhecida.”

(id. 74848883 – autos de origem)

E, posteriormente, ao proferir a decisão agravada, simplesmente constou “
Mantenho na íntegra, a determinação do id n. 74848883
.” – id. 78383893.

Assim, pelo que se denota, a douta magistrada
a quo
não fez qualquer menção acerca da necessidade de regularização processual diante do falecimento da demandada e, por conseguinte, da citação da inventariante, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA –HOMOLOGAÇÃO – DECISÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E ANÁLISE DE QUESTÕES RELEVANTES SUSCITADAS PELA PARTE – VIOLAÇÃO AOS ARTS. 371 E 489, AMBOS DO CPC – DECISÃO CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(TJMT, RAC n. 1002423-98.2021.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO –
CÁLCULOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS – DESCABIMENTO
– NECESSIDADE DE CÁLCULOS COM BASE NOS COMANDOS JUDICIAIS – INOBSERVÂNCIA - RECURSO PROVIDO.

Por persistirem aparentes equívocos verificados no Laudo Pericial e respectivo Laudo complementar, recomenda-se renovar os questionamentos abrangidos nas impugnações, a fim de se obter um laudo pericial conclusivo que bem atende a todas as manifestações das partes, em obediência ao título executivo judicial em liquidação
.”
(TJMT, RAI n. 1018784-64.2019.811.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 20.04.2020 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO DA CAIXA – RECONHECIDO O DIREITO À INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS EDIFICADAS PELO POSSUIDOR –
SENTENÇA NULA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO SENTENCIAL – CAUSA MADURA – POSSIBILIDADE DE REANÁLISE IMEDIATA PELO JUÍZO AD QUEM - IMÓVEL POSSUÍDO POR ANTIGOS MUTUÁRIOS INADIMPLENTES – POSSE INJUSTA – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ARTS.1201 E 1.202, DO CC/2002 – AUSÊNCIA DE DIREITO A RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – RECURSO PREJUDICADO.

A fundamentação é requisito essencial da sentença, devendo o julgador expor na fundamentação os motivos pelos quais chegou à conclusão final, devendo haver estrita correlação, sob pena de nulidade da sentença por violação ao inciso IX do art.93 do CPC, a qual pode ser reconhecida “ex-officio”
. [...]”
(TJMT, RAC n. 134.290/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 06.04.2016 – negritei).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO
. ART. 93, IX, CF. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O Julgador a quo não fundamentou a decisão no tocante ao recebimento de incidente de impenhorabilidade no

efeito suspensivo, com determinação de suspensão da execução. Inobservância do disposto no art. 93, IX, da CF e art. 917, §1º, do CPC/2015. 2. Decisão agravada desconstituída.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 70076700277, 12ª Câm. Cív., Rela. Desa. Cláudia Maria Hardt, j. 19.04.2018)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão interlocutória proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou o pedido formulado pelo agravante, sequer teceu sobre ele, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1º, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da decisão para que outra seja proferida, é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022